Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709460-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NAOR FELIX DA ROCHA LTDA, NAOR FELIX DA ROCHA APELADO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPOLIO DE JOÃO VERAS JORGE, Naor Felix da Rocha em razão do Acórdão Id 46525651. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator